Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Alisson Viana de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Conforme relata o impetrante, a decisão que decretou sua prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea e que o Magistrado nem analisou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mesmo sendo suficientes no presente caso.
Argumenta que há desproporcionalidade entre a medida adotada, ainda que em caso de possível condenação, visto que o crime é de menor potencial ofensivo, no qual, caso seja condenado, sequer receberá como reprimenda a prisão.
Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva decretada, ainda que com aplicação de cautelares do artigo 319 do código de processo penal, confirmando, no julgamento do mérito, a liminar concedida. (ID 12511168).
RELATADO O NECESSÁRIO
DECIDO.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 26-03-2022, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 147, do CP), cárcere privado (art. 148, §1o, do CP), violação de domicílio qualificado (art. 150, §1o, do CP) e a contravenção Penal vias de fato (art. 21, da LPC) em concurso material (art. 69, do CP), praticados contra as vítimas Valdirene Lima Ferreira Moraes e Djonata Alexandre Moraes.
A decisão combatida restou assim fundamentada:
“...A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima. O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”. In casu, há necessidade da prisão processual do flagranteado para a garantia da ordem pública, a um pela reiteração delitiva do flagranteado e a dois notadamente visando o resguardo da integridade física das vítimas. Verifica-se pelo extrato de antecedentes criminais, assim como bem salientado na manifestação ministerial, o implicado está sendo processado nesta Comarca pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06), praticado em face de sua genitora, nos autos no 1000403- 10.2021.8.11.0009, bem como foi preso em flagrante em janeiro de 2022 por embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97) nos autos no 1000090-15.2022.8.11.0009 e, agora, este procedimento, demonstrando sua contumácia delitiva, o que, segundo enunciado criminal n. 6 do TJMT, autoriza a segregação cautelar, veja: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Ademais, pelos fatos ocorridos nestes autos, necessário se faz o resguardo da integridade física e psíquica das vítimas. vejamos. Considerando o enredo fático que ora se apresenta, percebe-se que a conduta do conduzido é sobremaneira grave e demonstra seu desdém com a integridade física e psíquica de um ser humano, mais especificamente sua namorada e seu filho. Pelo depoimento da vítima Valdirene o que extrai dos autos, que esta não é a primeira agressão verbal, ao contrário, o implicado sempre lhe agrediu com palavras, vindo agora a agredir fisicamente tanto ela como ao seu filho. Já pelo depoimento da vítima Djonata, verifica-se a agressividade na conduta do implicado, que o segurou pelo pescoço dentro do banheiro, privando esta de sua liberdade. Tal circunstância, evidentemente, não recomenda sua liberdade nesse momento, principalmente para garantir a segurança das vítimas, as quais, pelos documentos e informações constantes dos autos, estão em risco com a liberdade do conduzido, incidindo no caso da vítima Valdirene o disposto no art. 12-C, §2o, primeira parte, da Lei 11.340/2006, segundo o qual nos casos de risco à integridade física da ofendida (ou à efetividade da medida protetiva de urgência) não será concedida liberdade provisória.
(...)
Ficando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente, é imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública, especialmente quando comprovada a necessidade da custódia cautelar ante a demonstração de que ele possui desequilíbrio e destempero, colocando em risco a integridade física da vítima. No caso, a custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de proteção da vítima diante das circunstâncias dos delitos e da notícia das reiteradas agressões perpetradas contra a mesma ofendida, genitora do beneficiário. Comprovada a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida, fica afastada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão-pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, está sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto. Diante da nova disposição do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados. (TJ-MT - HC: 10170322320208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2020). Grifei. Por todo o explanado não há falar sequer em aplicação ao implicado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que, a meu sentir, são insuficientes e inadequadas para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida Valdirene da vítima Djonata, pelos motivos já aduzidos acima. Por fim, também preenche o requisito previsto no art. 313, inciso I do CPP, eis que os delitos em questão superam a pena de 04 anos. À vista do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALISON VIANA DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem pública seja pela contumácia do implicado como pela integridade física e psicológica das vítimas, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, e art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/2006.
...” (Id. 12511169).
Conforme se verifica na decisão juntada aos autos, a autoridade aqui apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por entender que existem indícios de autoria e materialidade dos crime citados, destacando a necessidade de se garantir a integridade física das vítimas (sua ex namorada e filhos), visto que o paciente reiteradamente vem proferindo ameaças às vítimas, além de possuir registros criminais anteriores pelos crimes de ameaça supostamente praticado contra sua genitora (autos no 1000403- 10.2021.8.11.0009), e ter sido preso em janeiro de 2022 por embriaguez ao volante.
Acrescentou ainda o Magistrado que as medidas cautelares diversas da prisão, apresentam-se, no presente caso, insuficientes, antes o risco de reiteração delitiva.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Portanto, primo ictu oculi, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica das vítimas e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA
Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação
Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis à análise do writ, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva do beneficiário, os fundamentos da decisão atacada e a necessidade da manutenção da medida adotada, juntando cópia dos autos e das decisões proferidas, esclarecendo ainda quanto aos antecedentes criminais citados na decisão. Tudo com observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.